Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707831-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ANDRE WILLIAM DO NASCIMENTO DE SOUSA 01810494141, LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO, ANDRE WILLIAM DO NASCIMENTO DE SOUSA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022 13:40:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador